Tribunal: TJBA
Processo: 8005977-36.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005977-36.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS Advogado(s): APELADO: SALES AUTO ESCOLA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TFF – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO POR PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO VEDADA NO DIREITO TRIBUTÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 156 E 158 DO CTN. PARCELAMENTO EM CURSO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NÃO ENCERRADA. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Eunápolis contra sentença que extinguiu execução fiscal de crédito tributário de TFF (Taxa de Fiscalização e Funcionamento), no valor de R$ 199.806,30, com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao reconhecer a quitação integral da dívida exequenda, a despeito da ausência de qualquer prova de pagamento nos autos e da existência de acordo de parcelamento em curso com vigência até 05/01/2030. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a extinção de execução fiscal por presunção de pagamento integral da dívida tributária, sem prova documental de quitação nos autos; (ii) estabelecer se a extinção do feito era cabível diante de acordo de parcelamento ainda em vigor. 3. O art. 156 do CTN elenca taxativamente as hipóteses de extinção do crédito tributário, não admitindo interpretação extensiva nem presunção de pagamento fora das situações expressamente previstas. 4. O art. 158 do CTN veda expressamente qualquer forma de presunção de pagamento no âmbito tributário, impondo ao devedor o ônus de comprovar, mediante prova documental, o adimplemento da obrigação tributária. 5. A extinção do crédito tributário por pagamento exige o efetivo ingresso de recursos financeiros e prova documental de quitação, sem o que não há suporte fático para o reconhecimento da causa extintiva prevista no art. 924, II, do CPC. 6. O silêncio da Fazenda Pública, quando intimada para se manifestar sobre o cumprimento do acordo de parcelamento, não pode ser interpretado como prova ou presunção de pagamento do crédito tributário exequendo. 7. Existindo acordo de parcelamento com vigência até 05/01/2030, a execução fiscal permanecia suspensa nos termos do art. 151, VI, do CTN, sendo indevida a extinção do feito antes do término do prazo avençado. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005977-36.2024.8.05.0079, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS e como apelado SALES AUTO ESCOLA LTDA – ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.